Tribunal: TJDFT
Processo: 0702476-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702476-61.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO. ESPOSA DO APENADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. PORTARIA No 08/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PROIBIÇÃO DE VISITA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 3o, estabelece que “ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”, elencando em seu artigo 41, inciso X, entre os direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.” 2. O direito à visitação não é absoluto e ilimitado, podendo ser suspenso ou restringido, consoante parágrafo único do artigo 41 da Lei de Execuções Penais, importando observar outros princípios atinentes à execução penal, a exemplo da segurança e disciplina dentro dos presídios, assim como da integridade física dos detentos e dos visitantes. 3. Nos termos do artigo 6o da Portaria no 8/2016, “é vedada a realização de visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto ou em gozo de Livramento Condicional”. 4. O escopo da Portaria no 8/2016 é conciliar o direito dos presos de receber visitar com a promoção de medidas assecuratórias da segurança individual e coletiva, disciplinando a entrada de visitantes nos estabelecimentos prisionais, de modo que a restrição ao direito de visita, consoante prescreve o artigo 6o da mencionada Portaria, se revela proporcional e adequada, se coadunando com a Constituição Federal. Precedentes. 5. Agravo em execução penal conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, defendendo o direito do detento receber visitas de sua esposa, a qual cumpre pena no regime aberto. Destaca a ausência de motivação concreta que obste a referida visita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Ademais, em harmonia ao entendimento apresentado pela parte insurgente, vale citar: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41, INCISO X, DA LEI N. 7.210/1984. DIREITO DE VISITAS. NEGATIVA. CARÁTER ABSOLUTO. RESTRIÇÃO AO INGRESSO NO ROL DE VISITANTES DO PRESO DE FORMA AMPLA E GENÉRICA. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, embora relevante ao processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, o direito à visitação não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. 2. Não se pode perder de vista também que a competência para dispor sobre direito penitenciário é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal (art. 24, I, da CF) e que a LEP outorgou à autoridade administrativa prisional o poder de regular a matéria, no que toca a questões disciplinares. 3. No caso, a norma questionada, editada pela DGPA/GO, em âmbito administrativo, a Portaria no 533/2018, orienta e disciplina a entrada de pessoas para visita os custodiados nas Unidades Penais do Estado do Goiás. 4. Presente a plausibilidade nos argumentos trazidos pelo recorrente, porquanto não cabe à autoridade prisional, em matéria que não diz respeito ao poder disciplinar, a limitação contida no item 9, que prevê a vedação à visitação de pessoas que respondam a processos criminais, de forma ampla e genérica, dirigida a todos os encarcerados, sem correlação com a situação individual e concreta de cada apenado, em flagrante violação ao art. 41, X, da LEP, ante a exigência de prévia autorização judicial para o exercício de direito reconhecido na Lei de Execução Penal. 5. A administração disciplinar típica da competência da autoridade prisional diz respeito, por exemplo, ao número máximo de pessoas que podem efetuar visitas por vez (o que se justifica plenamente diante da capacidade física do presídio de acomodar um certo número de pessoas com um mínimo de conforto e segurança), à organização dos cadastros para controle dos que têm acesso ao estabelecimento prisional, os documentos, comprovantes e trâmites administrativos que lhes são exigidos, necessidade (ou não) de revista prévia do visitante, dia, local e duração das visitas, restrição de transporte de bens para o presídio, zelo pela ordem e atenção a regras durante o período de visita etc. 6. Ao restringir o ingresso no rol de visitantes do preso de forma ampla e genérica, a Portaria desborda de sua competência e, sem nenhuma justificativa razoável para tanto, impõe limitação não constante no art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1.984). 7. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1953398/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/10/2023, grifou-se). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005